Tribunal: TJSP
Processo: 1018067-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Lei de Fomento ao Teatro de São Paulo – Direito a voto na eleição dos integrantes da Comissão Julgadora responsável pela escolha dos projetos do Programa – O "proponente", com direito a voto, de que trata a regra do art. 11 da LM 13.279/2002, é a pessoa jurídica, associação ou cooperativa, que não se confunde com os "núcleos artísticos sem personalidade jurídica" por ela

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Lei de Fomento ao Teatro de São Paulo – Direito a voto na eleição dos integrantes da Comissão Julgadora responsável pela escolha dos projetos do Programa – O "proponente", com direito a voto, de que trata a regra do art. 11 da LM 13.279/2002, é a pessoa jurídica, associação ou cooperativa, que não se confunde com os "núcleos artísticos sem personalidade jurídica" por ela representados, os quais não têm direito a voto – Interpretação de lege ferenda que não se pode sobrepor à interpretação de lege lata – Recursos improvidos